Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-62.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000493-62.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MACIMERA DIAS LEBRAO Advogado(s): WAGNER SANTOS ALVES DIAS, RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que, em ação cominatória cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras referentes ao trabalho realizado aos sábados por servidores municipais da educação, bem como deferiu diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério. O recurso também suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e consequente cerceamento de defesa; (ii) verificar a existência de inovação recursal quanto ao pedido de horas extras; (iii) aferir se o Município de Encruzilhada observou o pagamento do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, considerando a jornada proporcional de 20 horas semanais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de pagamento de horas extras não foi formulado na petição inicial, caracterizando inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto. 4. A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade quando a matéria é de direito ou quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes ao julgamento, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC. 5. O julgador é o destinatário das provas, competindo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a necessidade de produção probatória, podendo indeferir as diligências inúteis (CPC, art. 370). 6. O princípio do aproveitamento dos atos processuais autoriza o prosseguimento do feito quando não há prejuízo às partes, como no caso dos autos, em que a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, configurando comportamento contraditório. 7. A sentença, embora tenha se referido a fatos e pedidos diversos, pode ser corrigida em segundo grau, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC, quando a causa estiver madura para julgamento. 8. O piso salarial nacional do magistério, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI nº 4.167/DF, deve ser entendido como vencimento básico, sem considerar vantagens adicionais, e deve ser pago proporcionalmente à carga horária. 9. Os contracheques apresentados pela parte autora demonstram que o vencimento básico pago pelo Município superava o piso proporcional ao tempo de trabalho, revelando o adimplemento da obrigação legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento antecipado da lide. 2. É vedada a inovação recursal em sede de apelação, nos termos do CPC. 3. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser pago proporcionalmente à carga horária e corresponde ao vencimento básico, excluídas vantagens pecuniárias adicionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 1.013, §3º, II, e 1.010, §1º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.12.2018, DJe 06.12.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000772-83.2022.8.05.0212, Rel. Juíza Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 28.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8000493-62.2018.8.05.0075, tendo como Apelante MACIMERA DIAS LEBRAO e Apelado MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA